Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA FINAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 4o, I, DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 4o, incisos I e II, e 51, inciso III, ambos da Lei no 9.099/1995, e do artigo 485, inciso IV, do CPC.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Sem contrarrazões.

3. A empresa requerente, classificada como Empresa de Pequeno Porte – EPP, adquiriu junto à empresa requerida uma máquina modeladora de salgados, que já nos primeiros dias de utilização apresentou diversos defeitos, incluindo-se a queima do motor.

4. É certo que o produto adquirido pela empresa requerente guarda conexão direta com sua atividade econômica (produção de salgados), ou seja, é utilizado com o escopo de implementar ou incrementar a atividade negocial. Nesse caso não estaria caracterizada uma relação de consumo e, sim, uma atividade de consumo intermediária.

5. Para o consumidor ser considerado destinatário econômico final, o produto ou serviço adquirido ou utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica desenvolvida. O produto ou serviço deve ser utilizado para o atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria, haja vista o produto ter sido adquirido para implementação de atividade econômica, não sendo a empresa requerente destinatária final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

6. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Nesse sentido: 4a Turma, AgInt no REsp 2076856/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 21/11/2023.

7. No caso dos autos, conforme consta nos IDs 56901424 e 56901416, ambas as partes são classificadas como Empresa de Pequeno Porte – EPP. Assim, não há como considerar que a empresa requerente esteja em condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica frente à empresa requerida. Na verdade, o cenário que se apresenta é de igualdade de condições entre ambas, o que desautoriza a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

8. Como pontuado na sentença, diversamente do que foi alegado pela parte autora, as partes não mantêm relação de consumo, mas, sim, relação empresarial, visto que o produto adquirido pela requerente – fabricante e vendedora de salgados – trata-se de insumo para o exercício de sua atividade econômica.

9. Conforme consta da inicial, bem como do documento de ID 56901416, a empresa requerida é sediada e desenvolve suas atividades em São Paulo/SP.

10. Segundo disposto no artigo 4o, I, da Lei no 9.099/95, é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório.

11. Dessa forma, correta a sentença que entendeu pela incompetência do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Acrescente-se que, segundo Enunciado 89 do FONAJE, a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis.

12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.